Tribunal: STJ
Processo: 0014119-17.2012.8.26.0625
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206842 - SP(2025/0117381-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO LEITE - SP267699
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA COM
BASE NO
I, DA
SUPERVENIÊNCIA DA
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
LEI 14.230/2021.
PROCESSO EM CURSO. INCIDÊNCIA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal vem decidindo que "as alterações promovidas pela
ao
Lei 14.231/2021
art. 11
da
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
Lei 8.249/1992
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado"
(AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
. Precedentes.
22/8/2023,
6/9/2023)
2. "O mero descumprimento das normas licitatórias, sem evidência de intenção de
beneficiar alguém ou alguma empresa, não configura o dolo específico exigido pelo
V, da
na redação dada pela
" (AgInt no
art. 11,
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.111.527/SP,
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)
3. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes
mencionados, haja vista: (a) versar sobre condenação exclusiva do agravado pela
prática do ato previsto no
I, da
revogado; (b) não ser a conduta
art. 11,
Lei 8.429/1992,
imputada ao agravado, na forma em que descrita no acórdão recorrido, prevista em
nenhum dos incisos do
da
na redação dada pela
art. 11
Lei 8.429/1992;
e (c) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário.
Lei 14.230/2021;
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55180458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 62d77b43-5728-4304-a5c5-80d2401c2373

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 62d77b43-5728-4304-a5c5-80d2401c2373

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206842 - SP(2025/0117381-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO LEITE - SP267699
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA COM
BASE NO
I, DA
SUPERVENIÊNCIA DA
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
LEI 14.230/2021.
PROCESSO EM CURSO. INCIDÊNCIA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal vem decidindo que "as alterações promovidas pela
ao
Lei 14.231/2021
art. 11
da
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
Lei 8.249/1992
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado"
(AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
. Precedentes.
22/8/2023,
6/9/2023)
2. "O mero descumprimento das normas licitatórias, sem evidência de intenção de
beneficiar alguém ou alguma empresa, não configura o dolo específico exigido pelo
V, da
na redação dada pela
" (AgInt no
art. 11,
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.111.527/SP,
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)
3. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes
mencionados, haja vista: (a) versar sobre condenação exclusiva do agravado pela
prática do ato previsto no
I, da
revogado; (b) não ser a conduta
art. 11,
Lei 8.429/1992,
imputada ao agravado, na forma em que descrita no acórdão recorrido, prevista em
nenhum dos incisos do
da
na redação dada pela
art. 11
Lei 8.429/1992;
e (c) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário.
Lei 14.230/2021;
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que deu
provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, julgar extinta a
ação civil pública, por atipicidade da conduta (fls. 1.049-1.058).
Documento eletrônico VDA54227024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:57
Código de Controle do Documento: 59bd1057-e852-4720-8ce3-6a2a01c40c7b

O agravante sintetizou suas alegações na seguinte ementa:

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE AFIRMOU A ATIPICIDADE DA CONDUTA
ENTÃO ENQUADRADA NO
I, DA
POR
ART. 11,
LEI N. 8.429/92,
ENTENDER
AUSENTE
O
DOLO
ESPECÍFICO.
ELEMENTO
SUBJETIVO
AFIRMADO,
INCLUSIVE
O
DOLO
DE
BENEFICIAMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO.
1. Decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial,
extinguindo a ação civil pública por atipicidade da conduta.
2. Acórdão estadual que reconheceu a materialidade da conduta típica,
com adequação no
I, da LIA, com expresso apontamento do
art. 11,
dolo na conduta do agente, inclusive o dolo de beneficiamento.
3. Se a origem reconhece expressamente o elemento subjetivo, inviável
a descaracterização de tal elemento nesta instância especial, em vista
do óbice imposto a esta Corte Superior pela
Manutenção
Súmula 7/STJ.
da condenação.
4. Provimento do agravo interno (fl. 1.050).

Ao final, requer que:

[...] o exercício do juízo de reconsideração e, caso não seja esse o
entendimento de Vossa Excelência, que seja conhecido e provido este
agravo pela douta Turma, a fim de que seja reformada a decisão
agravada, mantendo-se a condenação tal qual proferida na origem (art.
11, caput e V) (fl. 1.057).

JOÃO CARLOS BARBOSA DA SILVEIRA apresentou impugnação ao
agravo interno (fls. 1.079-1.093).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A pretensão não merece acolhida.
De acordo com os autos, o agravante ajuizou ação civil pública, postulando
a condenação do agravado, então Diretor do Departamento de Finanças da Prefeitura
Municipal de Taubaté, e de outros réus, pela prática de atos de improbidade
administrativa, decorrentes da contratação de serviços gráficos sem prévia licitação.
A sentença julgou procedente o pedido,

[...] para reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa,
tipificados no
e inciso I, da
condenando os
art. 11, caput
Lei 8.429/92,
réus SÔNIA MARIA RAGAZZINI BETTIN, JOÃO CARLOS BARBOSA
DA SILVEIRA e PEDRO HENRIQUE SILVEIRA ao pagamento de multa
Documento eletrônico VDA54227024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:57
Código de Controle do Documento: 59bd1057-e852-4720-8ce3-6a2a01c40c7b

civil no valor correspondente a 10 vezes o valor da remuneração de
cada um à época dos fatos, que deverá ser devidamente atualizado
desde a data da contratação indevida e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, desde a publicação desta sentença (fl. 619).

Interposta apelação, foi improvida pelo Tribunal de origem, em acórdão
assim fundamentado:

De saída, cumpre fazer breve esclarecimento no que diz respeito à
aplicação retroativa da
Não se desconhece certa
Lei no 14.230/2021.
tendência doutrinária de ampliar para a esfera administrativa, por meio
do chamado Direito Administrativo Sancionador (DAS), a regra própria
de direito penal da abolitio criminis ou seja, a regra da retroatividade da
lei penal mais favorável, para beneficiar o réu (art. 5o, XL, da CF) , mas
isso é excesso inadmissível, com o que não se pode concordar, sob
pena de se gerar grave instabilidade à segurança jurídica no âmbito da
Administração Pública, que tem sua axiologia e teleologia própria.
[...]
No caso dos autos, como o processo ainda está pendente, a análise do
elemento subjetivo dos atos praticados implicará em duas possíveis
soluções, de acordo com a decisão do STF acima citada: 1) Caso se
verifique a presença de culpa, não há se falar em ato de improbidade
administrativa; 2) Se, contudo, identificar-se que os atos praticados
foram dolosos, não há óbice ao reconhecimento da improbidade
administrativa. No mais, o STF afastou a possibilidade de incidência do
novo regime jurídico da prescrição, anotando que se aplicam “os novos
marcos temporais a partir da publicação da lei”.
Desta forma, a retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da
ação de improbidade administrativa limitar-se-á à análise do
.
elemento subjetivo que informou as condutas dos demandados
[...]
Ademais, o Ministério Público justificou a não inclusão do
proprietário da empresa FUTURE PUBLICIDADE E GRÁFICA no
polo passivo da demanda, por ter vislumbrado apenas natureza
negocial em sua atuação, cuja legalidade até pode ser discutida,
(fl. 547).
mas que não configura ato ímprobo
[...]
Alega o órgão ministerial, em sua peça inicial (fls.
), que os
02/09
requeridos concorreram para a aquisição de materiais gráficos para a
Prefeitura Municipal, sem licitação ou procedimento de dispensa, em
ofensa ao artigo 11,
, da
O demandante aponta,
caput
Lei no 8.429/92.
ainda, que a empresa contratada, FUTURE PUBLICIDADE E
GRÁFICA, não recebeu qualquer pagamento pelo material fornecido no
importe de mais de R$ 28.000,00 á época dos fatos (fls.
) , de
16/17
modo que seu proprietário, LÚCIO VALÉRIO PORTO, após tentar
receber tais valores administrativamente, noticiou o ocorrido à Câmara
Municipal de Taubaté, que, por sua vez, levou os fatos ao conhecimento
do Ministério Público, rendendo ensejo à instauração do Inquérito Civil
no
(fls. 10 e ss.).
43.0678.0000386/2011-2
[...]
Documento eletrônico VDA54227024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:57
Código de Controle do Documento: 59bd1057-e852-4720-8ce3-6a2a01c40c7b

De fato, restou evidenciado, nestes autos, que houve efetiva
contratação e fornecimento de material gráfico para a Prefeitura
Municipal ao arrepio da legislação de regência, uma vez que não houve
licitação, nem tampouco procedimento formal de dispensa.
[...]
Restou esclarecido, ainda pelo proprietário da gráfica contratada, que o
requerido JOÃO CARLOS, então Diretor do Departamento de Finanças,
após tomar ciência da ilegalidade da compra, intermediou nova
contratação com a FUTURE PUBLICIDADE E GRÁFICA, igualmente
sem licitação ou procedimento de dispensa (fls.
):
61/62
[...]
Portanto, a ilicitude na contratação sem licitação ou procedimento de
dispensa conduz as condutas apuradas à violação dos princípios
regentes da Administração Pública, conforme o elenco estabelecido no
artigo 11, caput, da
sendo prescindível, de outra parte,
Lei no 8.429/92,
a demonstração de eventual prejuízo ao erário.
[...]
Na espécie, o agir voluntário dos requeridos, quase que como se
estivessem conduzindo uma contratação particular, revela o dolo com
que atuaram na prática reiterada dos atos que atentaram contra os
princípios da Administração Pública. A narrativa exposta, aliada aos
documentos encartados à peça inicial e às provas produzidas nos
autos, demonstram que os requeridos, dolosamente, conduziram as
contratações diretas, ao arrepio da legislação de regência, com
empresa escolhida sem qualquer justificativa razoável para tanto. Não
se fala, na hipótese, em mera culpa ou inabilidade de gestão, sendo
certo que a necessidade de realização de licitação, previamente
às contratações públicas, é de conhecimento geral quanto mais de
agentes que ocupavam elevados cargos na estrutura administrativa
municipal.
Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma hipótese excepcional
ensejadora da contratação direta, é certo que nem sequer se observou
estritamente o procedimento de justificação (ou motivação) da dispensa
de licitação (fls. 880-893).

Porém, como registrado na decisão agravada, após a publicação da
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE
Lei 14.230/2021,
843.989/PR,
concluiu o julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, tendo fixado as seguintes
teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
Documento eletrônico VDA54227024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:57
Código de Controle do Documento: 59bd1057-e852-4720-8ce3-6a2a01c40c7b

3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

Mais precisamente, em relação às condenações não transitadas em julgado
com fulcro nos dispositivos revogados pela
vem se manifestando o
Lei 14.230/2021,
STF:

As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei8.249/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada emjulgado (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz
Fux, relator
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
p/acórdão
DJe
).
22/8/2023,
de6/9/2023

Nesse mesmo sentido: RE 1.452.533 AgR, relator Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
ARE 1.457.770 AgR, relatora
8/11/2023,
21/11/2023;
Carmen Lúcia, Primeira Turma, julgado em
DJe
; ARE
19/12/2023,
de23/1/2024
1.450.417 AgR, relator Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/12/2023,
ARE 1.346.594 AgR-segundo, relator Gilmar Mendes, Segunda Turma,
27/2/2024;
julgado em
DJe de
24/10/2023,
31/10/2023.
Seguindo esse entendimento, assim decidiu este Superior Tribunal:

[...] o panorama normativo da improbidade administrativa mudou em
benefício do demandado em razão de certas alterações levadas a efeito
pela
édito que, em muitos aspectos, consubstancia
Lei 14.230/2021,
verdadeira
. A improbidade reconhecida na
novatio legis in mellius
origem e mantida na decisão embargada tipifica o revogado inciso I do
da
Não havendo suporte legal no
da LIA
art. 11
Lei8.492/1992.
art. 11
para a qualificação ímproba da conduta considerada no acórdão
recorrido, é de rigor a improcedência do pedido condenatório (EDclno
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.294.929/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)

Assim, "o mero descumprimento das normas licitatórias, sem evidência de
intenção de beneficiar alguém ou alguma empresa, não configura o dolo específico
exigido pelo
V, da
na redação dada pela
"
art. 11,
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.111.527/SP,
Documento eletrônico VDA54227024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:57
Código de Controle do Documento: 59bd1057-e852-4720-8ce3-6a2a01c40c7b

julgado em
DJEN de
. Nesse sentido: AgInt no
16/9/2025,
23/9/2025)
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.147.671/SP,
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
No caso, conforme transcrições supra, a conduta imputada ao agravado,
nos termos em que descrita no acórdão recorrido, não pode ser enquadrada no art. 11,
V, da
pois ausente demonstração no sentido de que o ato tenha sido
Lei8.429/1992,
praticado dolosamente "com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto,
ou de terceiros".
Nesse contexto, a situação posta neste recurso reclama solução idêntica
aos precedentes mencionados, haja vista:
versar sobre condenação exclusiva do
(a)
agravado pela prática do ato previsto no
I, da
revogado;
art. 11,
Lei8.429/1992,
(b)
estar a ação em curso quando da fixação do tema de repercussão geral, já
mencionado;
não ser a conduta imputada ao agravado, na forma em que descrita
(c)
no acórdão recorrido, prevista em nenhum dos incisos do
da
na
art. 11
Lei 8.429/1992;
redação dada pela
; e
inexistir pretensão de ressarcimento de dano
Lei14.230/2021
(d)
ao erário.
Por fim, inaplicável ao caso o óbice da
Como visto, a
Súmula 7/STJ.
conclusão adotada na decisão agravada decorreu do simples cotejo entre a
fundamentação exposta no acórdão recorrido e a jurisprudência deste Superior
Tribunal acerca do tema.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54227024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:57
Código de Controle do Documento: 59bd1057-e852-4720-8ce3-6a2a01c40c7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.206.842 / SP
Número Registro: 2025/0117381-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00141191720128260625
00322235720128260625
141191720128260625
322235720128260625
625012012014119
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO LEITE - SP267699
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVEIRA
ADVOGADOS : LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SILVEIRA
Documento eletrônico VDA55148393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 7092fc05-eda1-407a-bd07-05ad2a4a58e2

ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO LEITE - SP267699
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 7092fc05-eda1-407a-bd07-05ad2a4a58e2